Tribunal: TJSP
Processo: 1010268-46.2017.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000833874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1010268-46.2017.8.26.0020/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante PASFIR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é agravado MARCELO BERNARDES DA
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010268-46.2017.8.26.0020/50001 - Voto no 36.401
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1010268-46.2017.8.26.0020/50001
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: PASFIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.
AGRAVADO: MARCELO BERNARDES DA SILVEIRA
VOTO No 36.401
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Invalidade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
PASFIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega aplicação
incorreta da tese repetitiva no 0938, por ausência de
similaridade com o caso em concreto, onde a comissão
de corretagem foi paga pela vendedora, com cláusula
contratual expressa acerca da impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010268-46.2017.8.26.0020/50001 - Voto no 36.401
3
restituição em caso de desfazimento do negócio.
Assinala, ainda, que o valor da comissão paga não pode
ser objeto de restituição, pois a culpa da rescisão
contratual foi do comprador.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010268-46.2017.8.26.0020/50001 - Voto no 36.401
4
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
268/270.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 224/235) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança da comissão de corretagem, diante da falta de
clareza e transparência sobre o repasse do encargo.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Exegese
abusiva que favoreceria exclusivamente a vendedora a
ponto de tornar inócuo o prestigiado dever de devolução (basta atentar que o parâmetro para
consecução da comissão é o valor do imóvel e não o
valor das prestações até então quitadas!: base do
dever de restituir chancelado nos autos). Sabedor que
exegese em sentido contrário que fatalmente feriria de
morte a necessária observância ao direito de informação estampado no tema
938
do
STJ
como
pressuposto autorizador da cobrança "extra" de verbas
de comissão. Previsão que além de não conter por
extenso o valor devido a pretexto de comissão de
corretagem, condiciona sua cobrança ao inadimplemento
contratual, em síntese: a comissão de corretagem só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010268-46.2017.8.26.0020/50001 - Voto no 36.401
5
devida se o contrato for descumprido” (fls. 234).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO